Tribunal: TJDFT
Processo: 0005970-92.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há de se falar em inexigibilidade de conduta diversa, quando o acusado poderia se valer de outras opções de conduta, admitidas pelo direito.

2. Recurso conhecido e desprovido.